Tribunal: TJPA
Processo: 0802460-81.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802460-81.2024.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON ROBERTO MIRANDA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Violência doméstica. Lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP). Agravante do art. 61, II, “f”, do CP. Bis in idem. Palavras da vítima. Prova suficiente para condenação. Dosimetria. Pena-base fixada com motivação idônea. Indeferimento do sursis especial. Valor de danos morais mantido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, com reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, do mesmo diploma, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00. A conduta foi praticada em face da companheira do apelante, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São objeto de análise: (i) a alegada ausência de provas aptas à condenação; (ii) o pleito de reforma da dosimetria da pena, com aplicação da atenuante da confissão, exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do CP por bis in idem, aplicação do sursis especial e redução da indenização fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade restaram devidamente demonstradas por meio do boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimento firme e coerente da vítima, prestado em juízo, sendo este último elemento de especial relevância nos delitos de violência doméstica, conforme orientação do STJ.

4. A exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP é de rigor, pois já está contemplada na própria elementar do tipo penal do art. 129, §13, do CP, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem.

5. A pena-base foi fixada com adequada valoração negativa das circunstâncias e dos motivos do crime, sem ofensa ao art. 59 do CP.

6. Inviável a concessão do sursis especial, pois o apelante não preenche os requisitos do art. 78, §2º, do CP, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais.

7. O valor de R$ 500,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. "Nos delitos de lesão corporal qualificada pela violência de gênero (art. 129, §13, do CP), a incidência da agravante do art. 61, II, ‘f’, do mesmo código configura bis in idem, devendo ser excluída da dosimetria da pena." 2. "A palavra da vítima, se firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é apta a sustentar a condenação nos crimes de violência doméstica." 3. "A não observância dos requisitos cumulativos do art. 78, §2º, do CP impede a concessão do sursis especial."

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”; 65, III, “d”; 78, §2º; 129, §13; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu
ANDERSON ROBERTO MIRANDA COSTA
contra a sentença condenatória proferida pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, que o condenou a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicialmente aberto
, pelo crime previsto no
art. 129, § 13, do Código Penal Brasileiro (CPB), com a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CPB
, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00.

Narra a denúncia que
no dia 21/09/2023, por volta de 01h00min, o ora denunciado, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física da vítima GILCILENE ALVES OLIVEIRA, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo nº 2023.01.010815-TRA. Consta nos autos o depoimento da vítima (ID nº 108359609 pág. 08) informando que convive há 17 (dezessete) anos com o denunciado, possuindo três filhos da relação. Informa que na data supramencionada, a vítima questionou o companheiro o motivo pelo qual este estava agressivo, momento em que ANDERSON não gostou e ambos discutiram, então o denunciado lhe desferiu um soco em seu peito, não deixando hematomas. Após o ocorrido, a vítima informa que o denunciado foi para o imóvel de sua genitora. Finaliza informando a vítima que sente muito medo do companheiro, pois ele é bastante agressivo e ignorante.

Nas
razões recursais (ID nº 24596914)
, o réu, assistido pela Defensoria Pública, alega a
insuficiência de provas para condenação
, com base no princípio in dubio pro reo, e pede a absolvição.

Além disso, requer a
redução da pena-base
, a valoração neutra das circunstâncias judiciais de motivos e consequências, a
aplicação da atenuante da confissão qualificada
(art. 65, III, “d”, do CPB), a
desconsideração da agravante do art. 61, II, “f”, do CPB
para evitar bis in idem, a
aplicação do sursis especial
(art. 78, § 2º, do CPB) e a
redução da indenização por danos morais
a um valor módico ou simbólico.

Em
contrarrazões (ID nº 24596917)
, o digno representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, pugna pelo seu total
improvimento
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, para ser mantida a sentença em todos os seus termos. (ID nº 25596496)

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa sustenta que os elementos colhidos durante a fase instrutória não são aptos a embasar um juízo condenatório, motivo pelo qual pleiteia a absolvição do recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocando, ainda, o princípio do in dubio pro reo.

Todavia, tal argumentação não merece prosperar.

Em sentido oposto ao afirmado pela parte apelante, constata-se que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva foram satisfatoriamente demonstradas por meio do Registro de Ocorrência Policial (ID 24596807 – Páginas 6/7), do Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID 24596807 – Páginas 33/34) e do testemunho prestado pela vítima em sede judicial.

Com efeito, a ofendida GILCILENE ALVES MOREIRA afirmou em juízo que,
na data dos fatos, foi agredida pelo acusado. Narrou que se dirigia a uma agência bancária para realizar um saque, e, nesse momento, teve início uma discussão motivada pela negativa dela em entregar dinheiro ao réu, ocasião em que este a teria golpeado com socos no tórax. Acrescentou, ainda, que o acusado já havia tentado contra sua vida em outras duas ocasiões, embora não tenha registrado boletim de ocorrência quanto a esses episódios anteriores
.

Dessa forma, infere-se que a pretensão absolutória por suposta deficiência probatória não encontra respaldo no conjunto dos autos, na medida em que o relato da vítima evidencia a consumação da infração penal, revelando-se coerente com os dados apurados na fase investigativa e com a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Cumpre frisar que, nos delitos inseridos no contexto de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima assume especial importância, sobretudo quando corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos, como se verifica na presente hipótese.

Colaciono entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, com alegação de omissão quanto à análise da decisão de primeiro grau que manteve as medidas protetivas de urgência aos embargantes. Em respeito aos princípios da economia processual e fungibilidade recursal, os embargos foram recebidos como agravo regimental. Os agravantes requereram a suspensão das medidas protetivas impostas em 15/12/2024, pelo Juízo do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Teresina/PI, por suposta ausência de fundamentação e inconsistência nas declarações da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a legalidade e a fundamentação da manutenção das medidas protetivas de urgência impostas aos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente omissão na decisão agravada, tendo ela enfrentado todos os fundamentos relevantes à legalidade das medidas protetivas, inclusive ao considerar a ausência de prova pré-constituída que justificasse a cassação imediata da decisão originária.

4. A análise da legalidade das medidas protetivas de urgência demonstra que o Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão com base em elementos como o boletim de ocorrência e as declarações da vítima, nos termos do art. 19, §§ 1º a 3º, da Lei Maria da Penha.

5. A jurisprudência do STJ admite que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui peso probatório suficiente para autorizar medidas protetivas, conforme precedentes desta Corte.

6. O pedido de revogação das medidas protetivas exige demonstração de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram sua concessão, o que não se verificou no caso concreto, sendo vedado o reexame probatório na via estreita do habeas corpus. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

DESPROVIDO.

(AgRg no RHC n. 214.048/PI, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Assim, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito imputado, inexiste razão jurídica para a acolhida da tese defensiva, devendo ser mantida a condenação do apelante pela infração descrita no artigo 129, §13º, do Código Penal.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à r. sentença condenatória, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria. Aplicação da atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, “d”, do CPB). Desconsideração da agravante do art. 61, II, “f”, do CPB para evitar
bis in idem
. Sursis especial. Redução da indenização por danos morais.

Requer a redução da pena-base, a valoração neutra das circunstâncias judiciais de motivos e consequências, a aplicação da atenuante da confissão qualificada (art. 65, III, “d”, do CPB), a desconsideração da agravante do art. 61, II, “f”, do CPB para evitar bis in idem, a aplicação do sursis especial (art. 78, § 2º, do CPB) e a redução da indenização por danos morais a um valor módico ou simbólico.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) Dispositivo

Diante do exposto e por tudo que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA para CONDENAR o réu ANDERSON ROBERTO MIRANDA COSTA, como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, §13, do Código Penal Brasileiro, pela prática do crime de lesão corporal qualificada.

Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime, objetivamente, pela própria conduta criminosa, acarretaram danos psicológicos à vítima, pelo que procedo à valoração negativa da circunstância judicial em exame.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses, meses de reclusão.

Não existem circunstâncias atenuantes, entretanto, milita em desfavor do acusado a circunstância agravante do art. 61, II, “f”, ou seja, ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica, pelo que fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno definitiva a pena aplicada de 02 (dois) anos de reclusão.

Da aplicação da pena

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP), circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição, cumulativa, por entender adequado ao caso, de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero.

Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, ANDERSON ROBERTO MIRANDA COSTA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (Quinhentos reais).

O referido valor será revertido em favor da vítima, GILCILENE ALVES OLIVEIRA. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou as circunstâncias judiciais,
motivos do crime e

consequências do crime
, aplicando a pena-base em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

Já na
2ª fase da dosimetria
, não houve atenuantes. Reconheceu a agravante art. 61, II, “f”, do CPB, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão.

Neste ponto, entendo que entendo que a agravante em testilha não foi corretamente aplicada ao crime de
LESÃO
COPORAL, uma vez que o delito foi praticado no contexto da Lei Maria da Penha, caracterizando violência de gênero, o que já é punido pelo tipo penal, assim redigido:

"Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)."

A agravante em comento, a seu turno, encontra-se assim disciplinada:

"Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

II - ter o agente cometido o crime:

f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;
"

Assim, verifica-se, de pronto, que o delito em questão e a circunstância agravante punem a situação de violência doméstica ou de violência contra a mulher, de forma que se impõe o decote da agravante em tela.

Cumpre enfatizar que não desconheço a tese fixada pelo STJ quando do julgamento do Tema repetitivo n. 1.197, entretanto, deve ser ressaltado que todos os casos recursos representativos da controvérsia afetados referiam-se aos casos de
lesão

corporal
em contexto doméstico (
art
. 129, §9º do CP) e que o fundamento para permitir reconhecer a ausência de
bis in idem
na
incidência
da agravante referida, foi exatamente reprimir com maior severidade e delito quando praticado contra a mulher, dada a sua situação de vulnerabilidade, questão esta já contemplada na elementar do
art
. 129, §13 do CP.

Nessa linha de raciocínio:

"Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Pena. Motivos do crime. Fração. Agravante. Violência doméstica. Bis in idem.

1 - As declarações da vítima, em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu, ao arremessar aparelho celular contra seu rosto -, corroboradas pelo depoimento do policial, fotografias e vídeos juntados aos autos, que demonstram as lesões intencionais causadas pela agressão do réu, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 13º, do CP.

2 - Se o réu comete o crime motivado por sentimento de ciúmes, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.

4 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do CP nos crimes de lesão corporal cometidos por razões do sexo feminino caracteriza bis in idem. A violência doméstica já integra o tipo penal do § 13 do art. 129 do CP.

5 - Não se reconhece a confissão espontânea se o réu não confessou a lesão corporal - disse que arremessou o aparelho celular na parede, tendo a vítima se posicionado em frente ao aparelho celular, sendo atingida por esse.

6 - Apelação provida em parte.

(TJDFT, Acórdão 1947213, 0717698-88.2023.8.07.0005, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.)"
(GRIFEI)

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO - INDENIZAÇÃO - REDUÇÃO DO VALOR - NECESSIDADE - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS - INVIABILIDADE - NORMA COGENTE - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE - BIS IN IDEM - CUMULAÇÃO DO SURSIS "SIMPLES" COM O SURSIS "ESPECIAL" - INADMISSIBILIDADE - DECOTE DE OFÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. É necessário reduzir o valor da indenização a título de dano moral quando for verificada ofensa ao princípio da proporcionalidade. As condições do sursis, arroladas no artigo 78 do CP (norma de natureza cogente), não podem ser alteradas pelo magistrado singular.
Não incide a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal no delito do artigo 129 § 13, do CP, em observância ao princípio non bis in idem.
É impossível cumular as condições do sursis simples com as do especial. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.251165-7/001, Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 27/11/2024, publicação da súmula em 27/11/2024)."
(GRIFEI)

Assim, deve ser decotada a agravante do
art
.
61
, inciso II, alínea "f", do CPB, pelo que, ante a ausência de agravantes e atenuantes, torno a pena intermediária em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena ou diminuição de pena, restando a pena concreta, definitiva e final em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
.

Mantenho o
regime inicial aberto
, e as demais cominações da sentença.

Quanto ao pedido de
sursis especial
, entendo que o apelante não faz jus ao benefício.

Ocorre que, as exigências para a concessão do sursis especial, disciplinadas no artigo 78, §2º, do Código Penal, estão atreladas à reparação do prejuízo causado, ressalvada a hipótese de impossibilidade de seu cumprimento, bem como à avaliação positiva de todos os vetores judiciais.

No caso concreto, constata-se que o recorrente teve duas circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal valoradas de forma negativa,
o que inviabiliza a concessão da suspensão condicional da pena em sua modalidade especial
.

Dessa maneira, não é possível o acolhimento da pretensão da defesa, haja vista que o apelante não atende aos pressupostos legais previstos no artigo 78, §2º, do Código Penal.

Já em relação a
redução da pena de danos morais
, vejo que o delito se mostra com gravidade relevante, pois houve agressão física contundente, conforme verificado no Laudo.

Deve ser levado em conta, também, a gravidade e a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

Incabível, portanto, a alegação de ausência de prejuízos à vítima.

Assim, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado a título de indenização por
danos

morais
, mostra-se razoável e proporcional ao caso analisado.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena, excluindo a agravante insculpida no art. 61, II, f, do CPB e fixar a pena concreta, definita e final em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 14 de agosto de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025